Tribunal: TJMT
Processo: 1010132-58.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1010132-58.2019.811.0000
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S. A.
RECORRIDO: MARIO EUGÊNIO BLAS ECHEVERRIA PEREZ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 41332489):
"AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA 568 DO STJ – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da Pas de Nullité Sans Grief.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto à incidência da multa e honorários advocatícios ante a citação pelo comparecimento espontâneo do agravante nos autos, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-
(TJMT – Agravo de Instrumento no 1010132-52.2019.811.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 51576471.
Alega violação dos artigos 281 e 513, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, uma vez que a intimação para cumprimento de sentença deve ser realizada na pessoa do procurador, via Diário da Justiça e, não pelo comparecimento espontâneo no feito, motivo pelo qual deve ser reconhecida como nula a intimação para cumprimento de sentença, tornando sem efeitos os atos processuais subsequentes.
Recurso tempestivo (ID. 54385459).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 55437476), pugnado pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em relação a contrariedade artigos 281 e 513, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a parte Recorrente sustenta que o Órgão Fracionário considerou marco iniciou para o cumprimento da sentença simples comparecimento espontâneo, alegando nulidade de publicação anterior, quando o paradigma é expresso em exigir a intimação regular na pessoa do advogado, via Diário da Justiça.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Consoante se verifica, a presente decisão agravada apenas considerou que o prazo para o adimplemento voluntário da obrigação iniciou-se a partir da data do comparecimento espontâneo do executado, afastando a nulidade da citação e ensejando a incidência da multa e dos honorários advocatícios.
Assim, pelo que se verifica, a decisão agravada não considerou qualquer irregularidade quanto à constituição dos novos advogados pelo executado/agravo, senão vejamos:
“A análise processual indica que a Dra. Carla Cristina Lopes Scortecci recebeu o substabelecimento dos advogados Dr. Moisés Batista de Souza e Fernando Luz Pereira, os quais não guardam relação de pertinência com a procuração encartada às fls.1169/1174 (fls.2069/2074, conforme indicação do exequente), já que constituídos por meio do substabelecimento firmado pelo advogado Dr. Celso Macon, vinculado à procuração encartada às fls.673/677 e ao substabelecimento encartado às fls.679/682.
Não obstante, referido instrumento de mandato também foi outorgado com prazo de vigência, fato que torna apreciável a questão relativa a expiração da procuração.
Nesse passo, a inexistência de mandato vigente não implica na automática incidência de ônus processual, já que a irregularidade é sanável, inclusive impondo o artigo 76 do Código de Processo Civil a obrigação, ao juiz, de suspender o processo e designar prazo razoável para que seja sanado o vício. Somente em caso de descumprimento do ônus processual, após regular intimação, incidirão as consequências legais.
Portanto, não há ambiente jurídico para o acolhimento de tal alegação, motivo pelo qual rejeito os embargos declaratórios.”
Ou seja, a d. magistrada apenas fez incidir a multa e os honorários advocatícios, porquanto os novos patronos do executado peticionaram em 14/03/2019 arguindo nulidade processual (ID. 18624498 – pg. 49/51), ensejando a partir desta data a ciência inequívoca para o cumprimento voluntario da obrigação, o que só veio a ocorrer em 23/04/2018, quando já ultrapassado os 15 dias para cumprimento (04/04/2019).
Sobre o tema, dispõe o art. 239, §1o, do CPC/2015:
“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
(...)”
Assim, consoante ressaltado, além do comparecimento espontâneo do agravante peticionando pelas nulidades por falta de intimação, o comparecimento espontâneo também possui o condão de iniciar a contagem do prazo, devendo incidir, portanto, a multa e os honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1o, do CPC/15.
Nesse sentido, o ilustre processualista Humberto Theodoro Júnior, leciona que: "é tranquilo o entendimento jurisprudencial de que a ciência inequívoca do decisório é suficiente para deflagrar o curso do prazo recursal, tornando despicienda a intimação da parte". (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, v. I, 47.a ed., p.641)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo raciocínio:
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO CPC/73 DESERÇÃO AFASTADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73 NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211 DO STJ. NULIDADE DE CITAÇÃO INEXISTÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA COM SUPORTE NA PROVA DOCUMENTAL CONSTANTE DOS AUTOS. ACÓRDÃO ALINHADO A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ – Decisão Monocrática - AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 704.912 - PR (2015/0101258-1) Relator: MINISTRO MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2017).
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 545 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. PROVIMENTO N.o 03/92 DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO. INTERREGNO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS ENTRE A PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL E O INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. RETIRADA DOS AUTOS DO CARTÓRIO NO DIA SEGUINTE À PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRAZO PARA APELAÇÃO. 1. A retirada dos autos do cartório pelo patrono da parte evidencia ciência inequívoca da sentença prolatada, revelando-se irrelevante a formalização da providência processual prevista no art. 236, caput, do CPC, para fins de início do prazo para interposição de apelação, qual seja, a publicação no órgão de imprensa oficial. 2. "A regra geral do artigo 241 do CPC não exclui, mas ao revés, convive, com outras hipóteses especiais em que se considera efetivada a intimação. Nesse sentido, enquadra-se a teoria de 'ciência inequívoca'. Assim, inicia-se o prazo da ciência inequívoca que o advogado tenha do ato, decisão ou sentença, como, v.g., a retirada dos autos do cartório, o pedido de restituição do prazo, etc". (FUX, Luiz; Curso de Direito Processual Civil, 3.a Ed. Rio de Janeiro, Forense, 2005, pág. 358). 3. Sob esse enfoque, retirado os autos do cartório pelo patrono do ora agravante após a prolação da sentença, resta inequívoca a ciência do ato pelo advogado, iniciando-se, a partir daí, o termo para o recurso de apelação. 4. Precedentes: REsp 591250/RS, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, DJ 19.12.2005; REsp 698073/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28.11.2005; REsp 430086/PR, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, DJ 10.03.2003; REsp 258821/SE, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, DJ 18.12.2000; REsp 203838/SC, Rel, Min, WALDEMAR ZVEITER, Terceira Turma, DJ 06.09.1999. 5. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag: 801937 SC 2006/0169441-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 21/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006)
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE O COMANDO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE PREJUÍZO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VÍCIO SUPRIDO. MÉRITO. (...). CÁLCULOS ELABORADOS PELO CONTADOR JUDICIAL QUE REFLETEM O TÍTULO EXECUTIVO. (...)” (TJ-SC - AGT: 40060191820178240000 Capital 4006019-18.2017.8.24.0000, Relator: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 11/07/2019, Quinta Câmara de Direito Público)
“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SUPRIMENTO ART. 239, § 1o, DO CPC DE 2015. RAZÕES RECURSAIS DA AUTORA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CARACTERIZADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXTINÇÃO DO FEITO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC DE 2015 -. Preliminares I - Em que pese a falta de citação formal, a intimação do Estado do Rio Grande do Sul para o cumprimento da medida liminar, em 24.12.2015, e o comparecimento espontâneo, notadamente diante da interposição de agravo de instrumento e demais manifestações, a suprir a nulidade apontada, consoante o art. 239, § 1o, do CPC de 2015. Além do mais, o alcance da finalidade da angularização do feito, pois sem prejuízo a defesa, a caracterizar a validade do ato, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. II - Evidenciado o atendimento dos requisitos formais de admissibilidade do recurso da parte autora, tendo em vista o combate ao valor arbitrado à título de honorários advocatícios de sucumbência, motivado na inobservância pelo Juízo de origem aos critérios constantes nos incisos I; II; III, e IV do § 2o do... art. 85 do CPC de 2015, a caracterizar a impugnação específica. (...)” (TJ-RS - AC: 70073475170 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 16/07/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2018)
Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular. (ID no 41332487) ”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTIMAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES DO STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na espécie, verifica-se que, ante a apresentação dos cálculos pelo credor, o juiz de primeiro grau determinou o cumprimento de sentença. Nesse passo, a agravante se antecipou e peticionou nos autos requerendo o procedimento de liquidação de sentença por perícia com fundamento na complexidade da matéria, ocasião em que a Corte estadual a considerou regularmente intimada, diante do comparecimento espontâneo.
2. No que tange à validade da intimação, observa-se que o acórdão recorrido guarda consonância com o entendimento perfilhado por este Tribunal Superior, no sentido de que o comparecimento espontâneo torna inequívoca a ciência da decisão impugnada, suprindo, assim, a intimação da parte executada.
3. A Corte de origem concluiu que a quantia a ser paga pela agravante poderia ser fixada mediante elaboração de cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação por artigos ou arbitramento. Desse modo, aferir se a liquidação de sentença deve ser efetivada por simples cálculo aritmético ou mediante liquidação por artigos na ação coletiva enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330364/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta artigos supramencionados, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado n. 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Enunciado n. 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII